Tribunal: TJMT
Processo: 1035107-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035107-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (AGRAVADO), NELCILEIDE DA SILVA NUNES - CPF: 495.506.671-20 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E REMOÇÃO DE SEMOVENTES. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de semoventes registrados em propriedades dos executados, determinando sua avaliação, intimação e remoção, e nomeou o exequente, GERSON LEOPOLDO NUNES, como administrador-depositário. Os agravantes alegam ausência de individualização dos bens penhorados, impenhorabilidade dos bovinos por serem instrumentos de trabalho rural, inviabilidade logística e técnica da remoção e inadequação da fazenda indicada para guarda dos animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da penhora de semoventes pertencentes aos executados; (
ii
) definir a validade da decisão que autorizou a remoção dos animais sem especificação de tipo e quantidade; (
iii
) avaliar a adequação da nomeação do exequente como administrador-depositário dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de semoventes encontra respaldo no art. 835, VII, do CPC, não havendo vedação legal à sua constrição no cumprimento de obrigação judicial.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC protege instrumentos de trabalho apenas quando destinados à subsistência pessoal do devedor, não sendo extensível à atividade empresarial de criação de gado de valor expressivo.

A decisão agravada não exige, de imediato, a individualização dos semoventes, pois essa ocorrerá no momento da diligência do oficial de justiça, sendo legítima a autorização genérica de penhora.

A nomeação do exequente como administrador-depositário encontra respaldo no art. 840, § 2º, do CPC, uma vez que o juízo determinou que este apresentasse plano de administração dos semoventes, assegurando o contraditório e possibilitando análise da capacidade da propriedade indicada.

O laudo técnico apresentado pelos agravantes é unilateral e não foi submetido ao contraditório, não afastando a presunção de adequação do local indicado para depósito dos animais, tampouco a idoneidade do administrador nomeado.

Questões relativas a custos, riscos de transporte e manejo dos animais devem ser apreciadas após apresentação e análise do plano de administração, o qual poderá conter alternativas técnicas que mitiguem prejuízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de semoventes é legalmente admissível e não ofende o princípio da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho quando se tratar de atividade rural de cunho empresarial.

A ausência de individualização imediata dos bens não invalida a decisão que autoriza a penhora, sendo essa identificação posterior e vinculada à diligência judicial.

A nomeação do exequente como administrador-depositário é válida quando há determinação judicial para apresentação de plano de administração, com garantia de contraditório e fiscalização judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 835, VII; 833, V; 840, § 2º; 862.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 5120970-94.2024.8.21.7000, Rel. Des. Leandro Raul
Klippel
, j. 22.07.2024; TJ-SP, AI nº 2192703-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 14.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1035107-37.2025.8.11.0000

RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA e FERNANDO LARA DA COSTA
x

NELCILEIDE DA SILVA NUNES e GERSON LEOPOLDO NUNES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1005710-89.2023.8.11.0003, que deferiu o pedido de penhora dos semoventes identificados nas propriedades vinculadas aos executados, determinando a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, bem como nomeou o exequente GERSON LEOPOLDO NUNES como administrador-depositário.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada
baseou-se
exclusivamente em informações do INDEA-MT, as quais possuem caráter meramente declaratório e flutuante, não refletindo, portanto, a realidade atual do rebanho.

Sustentam que o magistrado não especificou quais tipos de semoventes seriam objeto da penhora, tampouco a quantidade correspondente, e que os bovinos são instrumentos de trabalho rural indispensáveis à atividade produtiva desenvolvida pelos agravantes.

Argumentam que o exequente não apresentou plano adequado de administração dos semoventes, limitando-se a indicar que os animais seriam transportados para a Fazenda Primavera, sem demonstrar a viabilidade da medida.

Aduzem, ainda, que a referida fazenda, com área de apenas 30,31 hectares, é insuficiente para acomodar adequadamente o rebanho de aproximadamente 2.600 bovinos, conforme laudo veterinário juntado aos autos, além de se tratar de propriedade envolvida em disputa judicial no âmbito de inventário ainda não finalizado.

Ressaltam que o transporte dos animais acarretaria elevado custo, estimado em cerca de R$
100,00 por cabeça, além de riscos significativos de lesões, abortos e óbitos.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ag
ravada, a fim de que sejam nomeados como depositários fiéis dos semoventes eventualmente penhorados.

Em decisão liminar (ID 321033368), deferi parcialmente o pedido, suspendendo apenas os efeitos da decisão agravada na parte que determinou a remoção dos semoventes, mantendo a penhora determinada.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(ID
327010899
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes pares:

O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças obrigatórias e facultativas, e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, a controvérsia central do presente rec
urso reside na legalidade da decisão que determinou a penhora e remoção de semoventes, bem como na nomeação do exequente como administrador-depositário.

Inicialmente, cumpre destacar que a penhora de semoventes encontra expressa previsão legal no art. 835, VII, do CPC, que estabelece a ordem preferencial de bens a serem penhorados. Portanto, não há óbice legal à constrição de gado bovino para satisfação do crédito exequendo.

Quanto à alegação de que os bovinos seriam instrumentos de trabalho rural, indispensáveis à atividade produtiva dos agravantes, e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, V, do CPC, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC destina-se exclusivamente aos instrumentos necessários à subsistência pessoal do executado e de sua família, não abrangendo a manutenção de atividade empresarial ou rebanho de valor econômico expressivo, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE
SEMOVENTES .
1.
Alegou a parte agravante que, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade, haveria a extensão a toda produção desenvolvida. 2. Entretanto, a impenhorabilidade não é extensível à atividade nela desempenhada, como a criação de semoventes, sendo possível a penhora, sob pena de tornar imune o devedor à
execução .
3. Além disso, o agravante não logrou êxito em comprovar que os semoventes penhorados são indispensáveis ao desenvolvimento das atividades na propriedade. 4. Ainda, a lei 8 .009/90 não estende a impenhorabilidade aos semoventes. 5. Assim, possível a penhora dos semoventes.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51209709420248217000 OUTRA, Relator: Leandro Raul
Klippel
, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA -
Bens semoventes (cabeças de gado leiteiro) - Executado que alega impenhorabilidade nos termos do artigo 833, V, do CPC, por ser pequeno produtor rural que tira seu sustento da atividade de produção de leite e que se insurge contra o depósito dos semoventes penhorados em poder do exequente - Inexistência de impenhorabilidade - Ausência de pagamento voluntário da dívida - Valores e bens anteriormente penhorados que não foram suficientes para a satisfação do débito - Ordem de penhora do artigo 835 do CPC observada – Inexistência de demonstração de prejuízo à subsistência do executado ou
inviabilidade de sua atividade laborativa com a penhora efetivada, inclusive porque não houve nenhuma comprovação de que o rebanho que possui se resume aos semoventes penhorados ou que essa é a única atividade por ele desempenhada
– Depositário, outrossim, que é responsável pela conservação e manutenção dos bens penhorados, com as despesas que tal acarreta, de modo que correta a decisão agravada que indeferiu o pedido para que o exequente restituísse os frutos advindos dos semoventes e prestasse contas semanalmente - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2192703-21.2023 .8.26.0000 Adamantina, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 14/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

No que tange à ausência de especificação dos tipos de semoventes e da quantidade a ser penhorada, tal circunstância não invalida a decisão agravada, uma vez que a individualização e avaliação dos bens penhorados ocorrerá após a diligência do oficial de justiça, sendo natural que a decisão apenas autorize a constrição de forma genérica.

Quanto à nomeação do exequente como depositário, o art. 840, § 2º, do CPC estabelece que os bens penhorados serão preferencialmente depositados em poder do executado apenas nos casos de difícil remoção ou mediante anuência do exequente. Fora dessas hipóteses, a guarda deve recair sobre quem demonstre idoneidade e aptidão técnica.

No caso em análise, os agravantes apresentaram laudo técnico elaborado por médico veterinário (CRMV/MT 4561) indicando que a área de 3.031 hectares da Fazenda Primavera comportaria apenas de 303 a 606 cabeças de gado, sendo aparentemente insuficiente para acomodar adequadamente o rebanho indicado no registro do INDEA.

Contudo, é importante ressaltar que, conforme a decisão agravada, o juízo determinou que o administrador-depositário apresentasse, no prazo de 10 dias, o plano de administração dos semoventes, com base no artigo 862 do CPC, oportunizando vista à parte executada para manifestação. Portanto, o agravado ainda irá apresentar plano de administração detalhado, de modo que ainda não foi efetivamente comprovado que o local indicado para receber os animais não possui capacidade adequada.

O laudo apresentado pelos agravantes é unilateral e não foi submetido ao contraditório, não podendo, por si só, afastar a presunção de idoneidade do depositário nomeado pelo juízo.

Ademais, o plano de administração a ser apresentado pelo exequente poderá contemplar soluções adequadas para o manejo do rebanho, inclusive com a possibilidade de utilização de outras áreas ou métodos de criação intensiva que otimizem o uso do espaço disponível.

Por fim, e
m
relação aos custos e riscos do transporte dos animais, tais questões poderão ser adequadamente abordadas no plano de administração a ser apresentado pelo exequente, com a adoção de medidas que minimizem eventuais prejuízos.

Assim,
a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, pois encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, além de assegurar o equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação dos bens penhorado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como v
o
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025